Tribunal: STF
Processo: HC 252657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gleyse da Silva Melo, em favor de Rafael de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 953.100/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL DE OLIVEIRA, contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Revisão Criminal n. 2321439- 57.2023.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no 157, § 2º, I e II, e § 3º, segunda parte, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. 



    Transitada em julgado a sentença condenatória, o relator não conheceu da revisão criminal apresentada pelo paciente perante o Tribunal de origem (fls. 371/378). 



    No presente writ, a defesa sustenta violação ao devido processo legal, pois a condenação teria sido embasada em provas testemunhais contraditórias e não corroboradas em juízo. 



    Alega que "as provas testemunhais não se amparam em nenhuns elementos probatórios substanciais produzidos nos autos, não há quaisquer indícios de autoria do paciente e qualquer laudo pericial que identifique sua participação" (fl. 11). 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido.



    O habeas corpus não foi conhecido em 22.10.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora não é a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas seu relator, o Min. Joel Ilan Paciornik. Isso porque o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    O ato impugnado foi publicado em 22.10.2024 e o paciente somente impetrou o presente habeas corpus em 21.2.2025, intervalo suficiente para a interposição e julgamento do agravo.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    A Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente